Tribunal: STF
Processo: RE 1519172
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 159):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que objetivavam a reversão de pensão militar, o pagamento de valores retroativos à data do requerimento (10/01/2019), com todos seus acessórios e aplicação da correção monetária pelo INPC desde quando devidas, além da condenação da União à reparação pelos danos morais sofridos, em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. Para fins de concessão ou reversão de pensão, seja ela civil, seja militar, é necessário verificar o preenchimento dos pressupostos legais para qualificação como dependente na data do óbito do instituidor do benefício, sendo esta data que identifica a legislação de regência, por força do princípio tempus regit actum (STF, 1ª Turma, ARE 773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5ª Turma, AgRgno REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 18.11.2014).



    3. In casu, o ex-militar, instituidor da pensão ora discutida, veio a óbito em 10/08/1962, devendo o caso ser analisado sob a ótica da Lei Federal n. 3.765/1960, sem as alterações levadas a efeito pela Medida Provisória n. 2215-10/2001.



    4. O artigo 29 da mencionada normativa estabelecia ser permitida, à época do óbito, a acumulação de: i) duas pensões militares; ii) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.



    5. Verifica-se que a apelante recebe duas aposentadorias como médica, uma vinculada à UFF e outra ao Comando do Exército e pleiteia a reversão de pensão militar anteriormente concedida a sua genitora. Ao contrário do que sustenta a apelante, não há amparo legal que autorize a cumulação dos benefícios, sobretudo porque o artigo 29 da Lei Federal n. 3.765/60 veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. 



    6. Sobre o pedido de dano moral, igualmente não merece prosperar, uma vez que não restou demonstrada nos autos qualquer tipo de negligência do Comando Militar que viesse a provocar o dever de indenizar.



    7. Apelação desprovida.”



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 180), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARISA MURAD alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, XVI, “c” e §6º, da CF/1988, pois “desconsiderou a previsão constitucional que permite a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde” (fl. 11, Doc. 180), os quais devem ser considerado coo um único provento, para fins de acumulação (fl. 7, Doc. 180).



    Aduz ser “plenamente cabível a percepção cumulativa do benefício da pensão militar com os proventos de duas aposentadorias derivadas de cargos de médico, sendo certo que a interpretação do artigo 29 da Lei nº 3.765/60, introduzida pela Medida Provisória nº 2215-10/2001, deve ser norteada pelo artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, permitindo a percepção simultânea de pensão militar com os proventos decorrentes de duas aposentadorias do cargo de médica” (fl. 14, Doc. 180). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 37, §6º, da CF/1988, sustentado, quanto ao dano moral pleiteado, que “é notável a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva, já que na análise do pedido de reversão de pensão formulado pela recorrente, o 4º Distrito Militar/1891 do Exército Brasileiro, órgão da União Federal, indeferiu seu pleito, mesmo após o cumprimento da exigência determinada, qual seja a desistência de seu benefício de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência (INSS)” (fls. 15-16, Doc. 180). 



    Em seguida, o Juízo de origem admitiu o RE (Doc. 197).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem entendeu que a parte autora, ora recorrente, não faz jus ao recebimento de duas aposentadorias de médica com a pensão militar, aos seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 159):



    “In casu, o ex-militar, instituidor da pensão ora discutida, veio a óbito em 10/08/1962, devendo o caso ser analisado sob a ótica da Lei Federal n. 3.765/1960, sem as alterações levadas a efeito pela Medida Provisória n. 2215-10/2001. 



    O artigo 29 da mencionada normativa estabelecia ser permitida, à época do óbito, a acumulação de: i) duas pensões militares; ii) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil. 



    Verifico que a apelante recebe duas aposentadorias como médica, uma vinculada à UFF e outra ao Comando do Exército e pleiteia a reversão de pensão militar anteriormente concedida a sua genitora. 



    Ao contrário do que sustenta a apelante, não há amparo legal que autorize a cumulação dos benefícios, sobretudo porque o artigo 29 da Lei Federal n. 3.765/60 veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. (...)”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ser possível a acumulação de proventos de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. A propósito vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa.



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.264.122-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 31/8/2020)



    Portanto, o acórdão recorrido deve ser reformado nesse ponto.



    Quanto pedido de dano moral, o Tribunal de origem entendeu que “não restou demonstrada nos autos qualquer tipo de negligência do Comando Militar que viesse a provocar o dever de indenizar” (fl. 2, Doc. 159).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a possibilidade da acumulação das duas aposentadorias de médica com a pensão militar. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente